Tribunal: TJMT
Processo: 1001364-05.2019.8.11.0046
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-04-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001364-05.2019.8.11.0046
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[VITOR WENDER MOREIRA NUNES - CPF: 052.982.231-84 (RECORRENTE), ELIANA DA COSTA - CPF: 110.803.908-12 (ADVOGADO), LUCAS MOSSI DA SILVA - CPF: 042.255.731-50 (ADVOGADO), B2 COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. - EPP - CNPJ: 07.672.919/0001-70 (RECORRIDO), RAFAEL SOARES MARTINAZZO - CPF: 654.867.901-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VEÍCULO QUE APRESENTOU DEFEITO LOGO APÓS A COMPRA. BEM ENCAMINHADO PARA OFICINA AUTORIZADA PARA CONSERTO. AUTOR QUE FICOU IMPOSSIBILITADO DE USUFRUIR DO AUTOMÓVEL POR MAIS DE 30 DIAS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADOS NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDAD E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.

2.
No caso em comento, o autor conta que demoraram 05 (cinco) dias para que o veículo fosse levado à oficina depois de noticiado o defeito e que, posteriormente, o serviço levou 35 (trinta e cinco) dias para ser finalizado.

3.
Conforme tem sedimentado a jurisprudência pátria, especialmente neste Tribunal de Justiça, o atraso na devolução de veículo dado para conserto à concessionária por mais de 30 dias configura hipótese de má prestação de serviço por aplicação analógica do art. 18, § 1o do CDC.

4.
O fato narrado demonstram os constrangimentos acarretados ao consumidor que excedem o mero aborrecimento, considerando o longo período em que esteve impedido de utilizar o veículo recém adquirido e, levando-se ainda em consideração que os defeitos foram identificados logo após a compra.

5.

O quantum
indenizatório fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é adequado aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e deve ser mantido.

6.
Sentença mantida.

7.
Recurso conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto pela reclamada em face da sentença de parcial procedência dos pedidos, que condenou a requerida a indenizar o Reclamante no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, ao fundamento de que houve falha na prestação dos serviços da empresa.

A recorrida interpôs o recurso sustentando que o defeito identificado no veículo foi sanado, conforme solicitado pelo consumidor, inexistindo dever de indenizar. Subsidiariamente, requer a redução do quantum indenizatório.

Foi apresentada as contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de ação de indenização por danos morais proposta por Vitor Wender Moreira Nunes em face de B2 AUTOMOTORES EIRELI (AUTO SHOP JUNIOR).

O reclamante alega que adquiriu um veículo marca/modelo: FIAT STRADA FIRE CE FLEX, cor: preta, chassi n.o 9BD27833A87033908, placa: NJF 0640/MT, RENAVAM 00939259176 da empresa Reclamada, retirando-o na cidade de Tangará da Serra no dia 20.02.2019.

Conta que
“Durante o retorno para sua cidade, o requerente percebeu que o veículo estava fazendo um barulho anormal, e que o ar condicionado do mesmo estava parando de resfriar”
(sic). Ao informar a ré, esta encaminhou um funcionário para levar o veículo a uma oficina autorizada, todavia
“o motor do veículo fundiu durante o caminho de volta, para ser mais preciso, na cidade de Sapezal – MT, no dia 02 de Março de 2019”
(sic).

Afirma que após 05 dias a empresa encaminhou guincho para levar o veículo ao conserto e que, enquanto isso, o bem foi
“deixado em um posto de combustível exposto ao tempo e a perigos maiores, como de furto, flagrante descaso por parte da requerida”
(sic).

Aponta ainda que o conserto do veículo levou 35 (trinta e cinco) dias para ser finalizado, em razão da falha na prestação de serviço e aos transtornos e constrangimentos que lhe foram acarretados, requer indenização a título de danos morais.

Corroborando com os fatos narrados juntou o “
Orçamento de Operação de Crédito direto ao consumidor (CDC) para a Compra do Veículo
”, “
Cédula de Crédito Bancário
”, “
Documentação do Veículo”
e
“Registros Fotográficos”.

Do outro lado, a Reclamada afirma que atendeu as solicitações do autor quanto as falhas apresentadas no veículo, encaminhando um funcionário para recolhê-lo e leva-lo ao reparo, que foi concluído no prazo de 30 dias, conforme estabelecido no CDC, requerendo a improcedência dos pedidos iniciais.

Consigna-se que não houve a juntada de documentação comprobatória anexada à defesa.

Pois bem.

Em que pese nenhuma das partes tenha anexado aos autos documentos referentes aos defeitos verificados no veículo durante o reparo ou que comprovem, sem sombra de dúvidas, o prazo em que a oficina concluiu os serviços, é incontroverso que houve um defeito e que a requerida encaminhou o bem ao conserto e que este permaneceu na oficina pelo prazo de
30 (trinta) a 35 (trinta e cinco) dias
.

Não é possível identificar nos autos se o defeito foi causado durante a viagem com o veículo, por culpa do autor ou se, de fato, com relação ao motor, houve culpa do funcionário da ré. Ressalte-se que as partes não apresentaram qualquer documentação capaz de demonstrar qual o defeito apresentado, ônus que lhes cabia a teor do art. 373, incisos I e II.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.

Conforme tem sedimentado a jurisprudência pátria, o atraso na devolução de veículo dado para conserto à concessionária
por mais de 30 dias
configura hipótese de má prestação de serviço por aplicação analógica do art. 18, § 1o do CDC, mesmo que o conserto implique a substituição de peças de reposição, a menos que a dimensão das avarias, danos e manutenção demande prazo maior.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CONCESSIONÁRIA AUTORIZADA AFASTADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
DEMORA EXCESSIVA NO CONSERTO DO VEÍCULO. FALHA DE SERVIÇO. DEVER DE REPARAR. ILÍCITO CONFIGURADO. DANO MORAL. VALOR ADEQUADO AO CASO.
RECURSO DESPROVIDO. Considerando o sistema de comercialização e conserto de automóveis, através de concessionárias autorizadas, tanto a fabricante (montadora) como a concessionária (autorizada), devem responder pela demora no conserto do veículo, nos moldes dos artigos 18, 21 e 32 do CDC.
A obrigação de reparo deve ser cumprida dentro de um prazo razoável, que se entende como sendo o de 30 dias, aplicando-se analogicamente o disposto no art. 18, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor.
Não tendo sido cumprida a obrigação, deve a autorizada arcar com os danos suportados pela parte autora. Recurso desprovido.
(TJ-MT 00070822020168110041 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 28/04/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/04/2021)
(grifo nosso)

RECURSO INOMINADO. REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. SEGURO DE VEÍCULO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AUTOMÓVEL ENVIADO PARA CONSERTO. DEMORA NA RESTITUIÇÃO DO AUTOMÓVEL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AUTORA. TESE DE CONFIGURAÇÃO DE DANOS MORAIS. ACOLHIMENTO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ATRASO NA LIBERAÇÃO DO VEÍCULO PARA O CONSERTO. INFORMAÇÃO CONSTANTE NOS AUTOS DE QUE O TEMPO ESTIMADO PARA CONSERTO GIRARIA EM TORNO DE 60 A 90 DIAS POR SE TRATAR DE DANOS DE GRANDE MONTA. DEMORA INJUSTIFICADA DE QUATRO MESES APROXIMADAMENTE,
CONSIDERAM-SE O PRAZO RAZOÁVEL DE 30 DIAS PARA CONSERTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ARTIGO 14 DO CDC. PARTE RÉ QUE NÃO LOGROU ÊXITO EM COMPROVAR FATOS IMPEDITIVOS, MODIFICATIVO OU EXTINTIVOS DO DIREITO DO AUTOR. DESCASO E DESRESPEITO COM O CONSUMIDOR QUE TEVE SUAS LEGÍTIMAS EXPECTATIVAS FRUSTRADAS. REPERCUSSÕES NA VIDA DO AUTOR QUE ULTRAPASSAM OS ABORRECIMENTOS DO COTIDIANO.
VALOR QUE DEVE SER FIXADO DE ACORDO COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, PROPORCIONALIDADE, OBSERVADAS AS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. SENTENÇA REFORMADA. Recurso conhecido e provido.
(TJPR - 1a Turma Recursal - 0024895-21.2015.8.16.0182 - Curitiba - Rel.: Juiz Leo Henrique Furtado Araújo - J. 20.02.2017)

(grifo nosso)

No caso em comento, foi narrado pela parte Reclamante que demoraram
05 (cinco) dias
para que o veículo fosse levado à oficina depois de reclamado o defeito e que, posteriormente, o serviço levou
35 (trinta e cinco)
dias para ser finalizado. Assim, o descumprimento de um prazo razoável, impossibilitou a utilização do automóvel pelo consumidor, lhe causando constrangimentos que excedem o mero aborrecimento, considerando o longo período em que esteve impedido de utilizar o veículo recém adquirido e, levando-se ainda em consideração que os defeitos foram identificados logo após a compra.

Assim, à vista dos critérios acima elencados e em atenção aos patamares fixados por esta e. Turma Recursal em casos semelhantes, o valor da indenização por danos morais fixada pelo juízo a quo no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, não caracterizando o enriquecimento indevido do reclamante e mantendo o efeito pedagógico necessário, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita, devendo ser mantido.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto pela reclamada e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença, pelos fundamentos contidos neste voto.

Por consequência, condeno a Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais), tendo em vista que essa verba, se fixada em percentual sobre o valor da condenação, resultará em valor ínfimo.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2022